Tribunal: TJDFT
Processo: 0767427-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PLATAFORMA DIGITAL DE VENDA DE INGRESSOS. COMPRA EM DUPLICIDADE. FALHA NA CONFIRMAÇÃO DA TRANSAÇÃO. UTILIZAÇÃO PARCIAL DOS INGRESSOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA NA FORMA SIMPLES. INAPLICABILIDADE DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condená-la à restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente pela requerente, no montante de R$ 460,00 (quatrocentos e sessenta reais), bem como para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte recorrente sustenta que não houve falha em seu sistema, afirmando que a própria recorrida realizou voluntariamente duas compras distintas de ingressos, ambas regularmente aprovadas, com emissão de pedidos diversos, disponibilização dos ingressos e efetiva utilização de um ingresso de cada compra no evento. Alega ausência de prova de erro sistêmico e deficiência de fundamentação da sentença, por não indicar elementos técnicos ou documentais que justificassem a conclusão de compra em duplicidade. Defende que a proximidade temporal entre as compras não caracteriza falha operacional e que os documentos juntados pela autora demonstram ciência e aprovação das duas transações. Argumenta que o pedido de reembolso foi formulado fora do prazo do direito de arrependimento e após a realização do evento, o que legitima a negativa de estorno, afastando qualquer ilicitude ou má-fé. Sustenta a inaplicabilidade da repetição do indébito, especialmente em dobro, por inexistir cobrança indevida, bem como a ausência de dano moral. Contrarrazões apresentadas (ID 79781629).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir se houve falha na prestação do serviço relativo a compra de ingressos, bem como se houve cobrança indevida apta a ensejar restituição de valores em dobro, e se estão presentes os pressupostos para a configuração de dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente afirma que adquiriu ingressos para um evento teatral por meio da plataforma digital da requerida, ocasião em que realizou duas compras em sequência, ambas no valor de R$ 230,00, após a primeira tentativa não ter apresentado confirmação imediata no sistema. A requerente sustenta que acreditava ter adquirido apenas dois ingressos e que a duplicidade decorreu de falha no sistema da requerida, vindo a constatar posteriormente duas cobranças em sua fatura de cartão de crédito, motivo pelo qual solicitou o estorno administrativo, que foi negado sob o argumento de utilização dos ingressos e de expiração do prazo de arrependimento.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. É incontroversa a relação jurídica havida entre as partes decorrente da aquisição de quatro ingressos por meio da plataforma da recorrente, assim como dos valores relativos a cada uma das transações realizadas.
7. Por um lado, verifica-se que os dois pedidos de compra foram realizados em intervalo temporal reduzido, no mesmo dia e com poucos minutos de diferença, circunstância que confere verossimilhança à narrativa da recorrida no sentido de que a segunda aquisição decorreu da ausência de confirmação imediata da primeira operação, evidenciando a ocorrência de compra em duplicidade.
8. Ademais, não há nos autos comprovação de que a recorrida tenha efetivamente utilizado a totalidade dos quatro ingressos adquiridos, também devendo ser considerada verdadeira a alegação de que apenas dois foram utilizados para acesso ao evento. Nesse contexto, revela-se devido o ressarcimento dos valores correspondentes aos ingressos não utilizados, cuja aquisição se deu em razão de indícios de demora na confirmação da primeira compra, erro no sistema que deve ser atribuído à empresa responsável pela plataforma.
9. Ainda, não procede a alegação de intempestividade do pedido, em correspondência ao direito de arrependimento previsto no art. 49 do CDC, porquanto tal instituto não se aplica à hipótese dos autos. Não se está diante de situação de arrependimento ou de tentativa de cancelamento voluntário da compra, mas de controvérsia acerca de pagamento em duplicidade. Ademais, não se mostra razoável exigir que a consumidora formulasse o pedido antes da realização do evento, considerando que a compra foi efetuada apenas um dia antes de sua ocorrência.
10. Por outro lado, embora reconhecida a duplicidade das aquisições, constata-se que ambas as transações foram realizadas pela própria recorrida, ainda que induzida por falha operacional do sistema da recorrente, não se caracterizando, contudo, cobrança indevida apta a atrair a incidência do art. 42 do CDC.
11. O dispositivo supramencionado prescreve que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição dobrada do valor que pagou em excesso, salvo engano justificável. Com efeito, a controvérsia restringe-se ao dever de restituição de valores, e não preenche os requisitos legais para a repetição do indébito, sobretudo na ausência de demonstração de má-fé do fornecedor. Dessa forma, a parte recorrente deve ser condenada apenas à restituição simples do valor correspondente aos ingressos não utilizados.
12. Quanto aos danos morais, faz-se necessário reconhecer que os aborrecimentos experimentados pela parte recorrida não se traduzem em abalo psíquico, lesão à honra ou em violação de direito da personalidade aptos a ensejar indenização por danos morais. Com efeito, a parte recorrida não logrou demonstrar que os prejuízos sofridos ultrapassaram a esfera dos danos materiais. Ademais, não há comprovação de que a consumidora tenha despendido tempo excessivo ou efetuado esforço incomum para a resolução do problema. Em consequência, a sentença deve ser reformada para afastar a indenização fixada, a título de danos morais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso provido em parte. Sentença reformada para afastar a condenação à repetição do indébito em dobro e ao pagamento de indenização por danos morais, permanecendo a condenação da parte requerida apenas à restituição simples do valor correspondente a dois ingressos não utilizados, no montante de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o desembolso e juros legais a contar da citação.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de parte recorrente integralmente vencida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42 e 49.